Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Resultado contrário à expectativa das partes não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada, pois os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do Julgado, mas à correção de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, os quais não se verificam
3. Interesse de prequestionamento não é suficiente para o provimento dos Declaratórios.
4. Embargos de Declaração improvidos.